Tribunal: TJMT
Processo: 0048177-98.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048177-98.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO CUSTODIO DE LANDA - CPF: 085.254.472-34 (AGRAVANTE), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), FABIO JOSE LONGHI - CPF: 962.674.376-04 (ADVOGADO), COMERCIO E INDUSTRIA DE AGUA MINERAL SAPOTI LTDA - EPP - CNPJ: 10.400.169/0001-92 (AGRAVADO), TARCISIO ANTONIO DA CUNHA FELIX - CPF: 059.009.214-68 (ADVOGADO), TARCISIO DA SILVA FELIX - CPF: 891.446.781-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0048177-98.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: JOÃO CUSTODIO DE LANDA

AGRAVADO: COMERCIO E INDUSTRIA DE AGUA MINERAL SAPOTI

LTDA - EPP

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO DA PARTE (APELANTE) – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO – DESERÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça e a negativa de seguimento do recurso de apelação interposto pelo agravante, em razão da ausência do recolhimento do preparo, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
JOÃO CUSTODIO DE LANDA
,
contra a decisão monocrática proferida nos
autos da
ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL SAPOTI LTDA - EPP
,
que
negou seguimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, consoante

termos do artigo 1.007,
caput
, § 2o, do CPC/15.

Em síntese, reedita os termos de suas razões de apelação quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando; alega que a decisão recorrida (deserção) deve ser anulada, visto que foi proferida antes de escoar o seu prazo para interposição de recurso de agravo interno, motivo pelo qual,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Alternativamente requer seja aplicada a lei anterior da tabela de custas ao caso, conforme previsão do artigo 15 da Lei no 11.077/2020.

Contrarrazões no ID no. 127489189, pelo desprovimento do recurso e condenação dos agravantes na multa do artigo 1.021, §4o, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
agravo interno interposto
JOÃO CUSTODIO DE LANDA
,
contra a decisão monocrática desta relatora que
negou seguimento
ao recurso de apelação interposto pela agravante, em razão da ausência do preparo (art. 1007,
caput
, §2o, do CPC/15).

Pois bem
.

De início, de se destacar ao analisar o pedido de justiça gratuita postulado pelo agravante no recurso de apelação interposto autos da
ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais,
proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

JOÃO CUSTODIO DE LANDA,
ao interpor r
ecurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.

É o necessário.

Decido.

O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

In casu, em que pese as declarações de impossibilidade da parte recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimada (ID no
120469990
), a parte recorrente não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade, se limitando a colacionar a cópia da sua carteira de trabalho e extrato bancário de empresa que não faz parte da relação jurídica em discussão que, como já dito, não justificam/comprovam seus ganhos perante os compromissos ora assumidos.

Ademais, verifica-se da procuração constante dos autos que a mesma é patrocinada por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido.

Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 07 de abril de 2022.

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”
(ID no
124141078
)

No entanto, a despeito de devidamente intimado da citada decisão, o agravante quedou-se inerte, consoante certidão de ID no
125808175, motivo
pelo qual foi proferida a decisão que negou seguimento ao recurso, nos seguintes termos:

“[...]. Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO CUSTODIO DE LANDA
, contra a sentença proferida na
ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL SAPOTI LTDA - EPP,
que julgou improcedente os pedidos do autor e parcialmente procedente o pedido reconvencional, para condenar o reconvindo/autor ao pagamento:

“[...] a) da multa contratual em 20% sobre o valor total dos serviços contratados (cláusula 27a – Id. 27138073 – pág. 2), em R$ 140.140,00, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

b) de dano material em R$ 95.870,83 (mão de obra e materiais), a ser corrigido pelo INPC desde o desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

c) de lucro cessante em R$ 285.137,77, a ser corrigido pelo INPC desde agosto/2014, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

d) a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno o reconvindo/autor ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil [...]. ” (Sic. ID no 119506809).

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.007, caput, § 2o, do CPC/15, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial com a não complementação, após a intimação da parte para regularização, implica na deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.

No caso, após o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita (ID no 124141078), fora determinado por esta relatora a intimação da parte recorrente para recolher o preparo no prazo legal, sob pena de deserção (ID no 124188579).

O apelante, entretanto, não efetuou o referido recolhimento, conforme se observa da certidão ID no 125808175, situação que inviabiliza o seguimento recursal.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1.
Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso especial.

2. Agravo interno desprovido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

Ante o exposto,
nego seguimento
ao recurso.

P. I. C.

Cuiabá, 28 de abril de 2022.-

Marilsen Andrade Addaio

Desembargadora”

(Sic. ID no
125912651)

Pois bem.

No caso, o agravante
JOÃO CUSTODIO DE LANDA
,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação quanto a sua alegada impossibilidade financeira, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada,
motivo pelo qual não verifico qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ademais, de se destacar que o benefício em questão
tem por finalidade possibilitar aos verdadeiros necessitados o acesso à Justiça.

Com efeito, para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Todavia, evidente que este não é o caso do agravante, visto que, apesar de intimado, não se dignou em trazer para os autos
elementos aptos a demonstrar a sua alegada necessidade.

Tais fatos, com certeza, por si só, demonstram que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT – Agravo Interno no 1012236-57.2018.8.11.0000, Rel. Desa.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da JUSTIÇA. ”
(TJMT – Agravo Interno no 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, publicado no DJE 04/06/2019)

E mais, não é de se olvidar que o pedido de justiça gratuita postulado pelo agravante já havia sido analisado e
indeferido
na decisão proferida no RED no 756328/2015 (interposto no RAI no 171177/2014) de minha relatoria, senão vejamos:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE MERAMENTE
JURIS TANTUM
– EMPREITEIRO – REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE ALTO VALOR – POSSIBILIDADE DE DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – OCORRÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – EMBARGOS PROVIDOS.

Presentes as omissões e as contradições na decisão monocrática recorrida, impõe-se acolher o pedido de indeferimento da justiça gratuita da parte embargada, diante da demonstração no processo da expressiva negociação realizada nos autos e comprovação de que à época do ajuizamento da ação se encontrava trabalhando na Assembleia Legislativa deste Estado.

Conquanto baste, em princípio, a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária, certo é que essa declaração constitui
presunção
juris tantum
de que o interessado é, de fato, hipossuficiente. ”
(RED no 756328/2015 – decisão monocrática proferida em 29/06/2015)

Destarte, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão que
indeferiu o pedido de justiça gratuita
ao agravante é medida que se impõe.

Quanto à pretensão do agravante de aplicação da lei anterior da tabela de custas ao caso (7.603/2001), conforme previsão do artigo 15 da Lei no 11.077/2020, esta não procede, posto que, como cediço, o que o referido dispositivo legal estabelece é a fixação do termo inicial de incidência da novel tabela de acordo com o fato gerador da cobrança, ou seja, nada dispondo quanto a sua aplicação a partir da data da distribuição da ação, senão vejamos:

“Art. 15 - As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta Lei. ”

Portanto, sem razão o agravante também neste tópico.

No mais, de se destacar que, de regra, o Recurso de Agravo Interno não é dotado de efeito suspensivo, exceto por decisão judicial em sentido diverso (art. 995 do CPC/15) sendo que, no caso, o agravante não requereu a concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual, resulta óbvio que a interposição deste recurso não impede a eficácia da decisão agravada (deserção do recurso).

Assim, tendo em vista que o agravante não recolheu o preparo recursal no prazo e na forma determinada, afigura-se imperiosa a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso de apelação.

Com efeito, consoante a redação do § 7o do artigo 99 do CPC/15,
“requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo,
fixar prazo para realização do recolhimento
”.

Note-se que o citado dispositivo não fixa prazo específico para cumprimento da ordem, no entanto, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, precisamente no § 2.o do artigo 79-B, estabelece de forma expressa que:

“Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo,
fixar o prazo de 05 (cinco) dias para sua efetivação, sob pena de deserção
. (Acrescido pela E.R no 25/2016-TP)

Na hipótese, em atenção ao Regimento Interno deste Tribunal, foi fixado na decisão de ID no 124141078, o prazo de 05 (cinco) dias, para o recorrente providenciar o recolhimento do preparo, contudo, como já mencionado acima, este quedou-se inerte, consoante certidão de ID no 125808175.

Assim, escorreita a decisão que não conheceu o recurso de apelação, porquanto ausentes os requisitos extrínsecos de admissibilidade consistente na realização do preparo no tempo e modo determinados.

Por fim, cabe ressaltar que em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não procede o pedido da agravada de aplicação da multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022